Tribunal: TJSP
Processo: 1048827-02.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. ART. 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

- A notificação destinada a pessoa certa, é, por natureza, declaração recipienda. Somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de recepção.

- "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento

Ementa:
TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. ART. 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

- A notificação destinada a pessoa certa, é, por natureza, declaração recipienda. Somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de recepção.

- "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa" (art. 265 do Código de trânsito brasileiro).

Não provimento da remessa necessária.